Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CNH DIGITAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I – Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais fundada em alegada inclusão indevida no SCR/SISBACEN.
2. Sentença de indeferimento da inicial por suposta irregularidade documental e descumprimento da determinação de emenda.
3. Apelação sustentando validade da procuração eletrônica, idoneidade da CNH digital, comprovação de hipossuficiência e ocorrência de formalismo excessivo.
II – Questão em Discussão
4. Discute-se se a documentação apresentada pelo apelante é suficiente para o regular processamento da demanda e se a sentença observou os princípios da cooperação, instrumentalidade e primazia do mérito.
III – Razão de Decidir
5. A procuração assinada eletronicamente via ZapSign contém elementos de autenticidade e integridade, atendendo à MP 2.200 2/2001 e Lei 14.063/2020.
6. A CNH digital, dotada de QR Code verificável, é documento oficial idôneo, não havendo respaldo legal para exigir autenticação física.
7. Os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência, atraindo a presunção do art. 99, §3o, CPC.
8. A extinção sem análise do mérito contraria os princípios da cooperação, proporcionalidade e primazia da decisão de mérito.
9. Nesse sentido: Acórdão 2084028, 0767212-40.2024.8.07.0016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 13/02/2026; Acórdão 2085007, 0724605-51.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; e Acórdão 2079318, 0718579-88.2025.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.
IV – Dispositivo
10. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. Os autos deverão retornar ao juízo de origem para prosseguimento. Determino o reconhecimento da validade da procuração eletrônica apresentada; a idoneidade dos documentos pessoais e do comprovante de residência; e defiro a gratuidade da justiça ao apelante.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.059/STJ.

TESE: A assinatura eletrônica dotada de autenticidade e integridade é válida para fins de representação processual; CNH digital é documento idôneo; a declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira; indeferimento da inicial por formalismo excessivo viola a primazia do mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• MP 2.200 2/2001
• Lei 14.063/2020
• CPC, arts. 4o, 6o, 188, 321, 330, 485, 99, §3o
• Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2084028, 0767212-40.2024.8.07.0016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 13/02/2026;
Acórdão 2085007, 0724605-51.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; e
Acórdão 2079318, 0718579-88.2025.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.